Tribunal: STF
Processo: RE 140254
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-12-05
Data de publicação: 1995-12-05

Ementa:
E M E N T A: DIREITO DE PROPRIEDADE - PROTEÇÃO
CONSTITUCIONAL - INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE LINHAS DE
TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - GARANTIA DE INDENIZAÇÃO PLENA -
JAZIDAS MINERAIS EXISTENTES NO IMÓVEL AFETADO PELA SERVIDÃO DE
PASSAGEM - RESSARCIBILIDADE DOS DIREITOS INERENTES À CONCESSÃO DE
LAVRA -  A QUESTÃO CONSTITUCIONAL DA PROPRIEDADE DO SOLO E DA
PROPRIEDADE MINERAL - RECURSO IMPROVIDO.
RECURSOS MINERAIS E DOMÍNIO CONSTITUCIONAL DA UNIÃO
- O sistema de direito constitucional positivo vigente no
Brasil - fiel à tradição republicana iniciada com a Constituição de
1934 - instituiu verdadeira separação jurídica entre a propriedade
do solo e a propriedade mineral (que incide sobre as jazidas, em
lavra ou não, e demais recursos minerais existentes no imóvel) e
atribuiu, à União Federal, a titularidade da propriedade mineral,
para o específico efeito de exploração econômica e/ou de
aproveitamento industrial.
A propriedade mineral submete-se ao regime de dominialidade
pública. Os bens que a compõem qualificam-se como bens públicos
dominiais, achando-se constitucionalmente integrados ao patrimônio
da União Federal.
CONCESSÃO DE LAVRA - INDENIZABILIDADE
- O sistema minerário vigente no Brasil atribui, à
concessão de lavra - que constitui verdadeira res in comercio -,
caráter negocial e conteúdo de natureza econômico-financeira.
O impedimento causado pelo Poder Público na exploração
empresarial das jazidas legitimamente concedidas gera o dever
estatal de indenizar o minerador que detém, por efeito de regular
delegação presidencial, o direito de industrializar e de aproveitar
o produto resultante da extração mineral.
Objeto de indenização há de ser o título de concessão de
lavra, enquanto bem jurídico suscetível de apreciação econômica, e
não a jazida em si mesma considerada, pois esta, enquanto tal,
acha-se incorporada ao domínio patrimonial da União Federal.
A concessão de lavra, que viabiliza a exploração
empresarial das potencialidades das jazidas minerais, investe o
concessionário em posição jurídica favorável, eis que, além de
conferir-lhe a titularidade de determinadas prerrogativas legais,
acha-se essencialmente impregnada, quanto ao título que a legitima,
de valor patrimonial e de conteúdo econômico. Essa situação
subjetiva de vantagem atribui, ao concessionário da lavra, direito,
ação e pretensão à indenização, toda vez que, por ato do Poder
Público, vier o particular a ser obstado na legítima fruição de
todos os benefícios resultantes do processo de extração mineral.